Tribunal: CARF
Processo: 10880.916458/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916458/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.316 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 35104.04472.170204.1.3.040445, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS, Código de Receita 8109, PA de 31/01/2003, no valor original na
data de transmissão de R$ 7.426,30, representado por Darf recolhido em 14/02/2003.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que na apuração do PIS — Código de Receita 8109,
referente ao fato gerador janeiro de 2003, recolheu, em 14/02/2003, o tributo no valor de R$
223.834,67, quando o valor correto deveria ser R$ 216.408,37, gerando então, o crédito em favor
da empresa no valor de R$ 7.426,30. Apresentou tabela com o detalhamento do crédito utilizado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916458/2008-33
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916458/2008-33

requerendo ainda, não seja efetuado lançamento do suposto débito no SIEF, a fim de evitar
procedimentos como Restrições Cadastrais, Certidão Positiva e Inscrição em Divida Ativa.
.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi a inexistência do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais) informado na declaração de compensação e a falta de comprovação do direito
creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, sustentando que se trata de crédito legítimo, mesmo que tenha sido demostrado
de maneira incorreta no PERDCOMP.
É o Relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916458/2008-33

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PIS, Código de Receita 8109, PA de 31/01/2003, mas que informou de maneira equivocada o
valor do Darf como o valor pago a maior e não o valor total do DARF recolhido, incorrendo em
erro de fato.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, pois o
DARF descrito no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. Diante da
inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Conforme informado na decisão recorrida, a contribuinte foi intimada, às folhas
06, a conferir as informações prestadas na Dcomp. No Termo de Intimação, a autoridade fiscal
esclarece que, havendo erro no preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para retificar a
Declaração de Compensação. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha
retificado a Dcomp, corrigindo a origem do crédito tributário.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando as informações prestadas pelo contribuinte. Uma vez que o direito creditório não
foi reconhecido, com a consequente não homologação das compensações vinculadas, em razão
do alegado equivoco nas informações prestadas, necessário se faz verificar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Apesar da recorrente ter trazido aos autos cópia do DARF recolhido no valor de
R$ 223.834,67, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto do
PIS referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar a
origem do seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a
argumentar que apesar do erro no preenchimento da PERDCOMP, faz jus ao reconhecimento do
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior..
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916458/2008-33

O fato é que o caso presente não trata apenas de preenchimento incorreto de
PER/DCOMP, cuja simples retificação geraria o direito de crédito do contribuinte. A questão sob
análise envolve nesse momento processual a própria apuração da base de cálculo do tributo que
teria originado o pagamento indevido ou a maior e que, apesar de não ser explicitada nos
recursos apresentados, seria decorrente de ter sido oferecido à tributação tanto a variação
cambial caixa como competência, o que foi posteriormente definido que seria oferecido somente
a variação cambial caixa, gerando a diferença citada, conforme se infere da cópia de e-mail
juntada à fl. 53.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital